Tribunal: TJDFT
Processo: 0740768-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO E OBTENÇÃO DE HAVERES. AÇÃO DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. NATUREZA DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA TAXATIVA.

1. Em que pese a natureza constitutiva da sentença que decreta a dissolução da união estável, a partilha de bens tem natureza declaratória, pois apenas reconhece ao companheiro o direito potestativo à sua quota dos haveres apurados da sociedade EIRELI.

2. O cumprimento de sentença pressupõe condenação em quantia certa ou fixada em liquidação de sentença, nos termos do art. 523 do CPC, o que não ocorre quando há natureza meramente declaratória no direito conferido ao autor à apuração dos haveres da empresa e metade dos haveres como recebimento.

3. Ademais, a competência do Juízo da Vara de Família fixada na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), é prevista de maneira taxativa quanto às matérias ali processadas, não se incluindo no rol questões estritamente patrimoniais.

4. Declarada a competência da Segunda Vara Cível de Ceilândia.